Tribunal: TJDFT
Processo: 0723515-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0723515-85.2022.8.07.0000 Agravante(s) Globo Veiculos Ltda. Agravado(s) Localiza Rent a Car S.A., Marcos Assunção Teixeira Leite Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Globo Veículos Ltda. contra decisão do juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 128638741 do processo de referência) que, no cumprimento provisório de sentença requerido em seu desfavor por Localiza Rent a Car e Marcos Assunção Teixeira Leite, processo n. 0717993-74.2022.8.07.0001, indeferiu a impugnação apresentada pelo executado. Em razões recursais (Id 37341812), o agravante traça histórico processual para afirmar existente excesso de execução. Conta que o automóvel litigioso foi efetivamente devolvido em 11/2/2022, mas que o executado/agravante enviou notificação extrajudicial em 27/7/2021, a qual foi recebida em 30/7/2021, informando que o veículo objeto do litígio estava à disposição da agravada/exequente. Defende que a mora deve recair sobre o credor no período entre o recebimento da notificação e a efetiva entrega do bem. Insiste haver excesso de execução entre 31/7/2021 e 11/2/2022, no total de R$ 19.836,68 (dezenove mil oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos). Diz que o valor incontroverso já foi depositado judicialmente. Aduz que o advogado da agravada detém poderes para representar a empresa e que a exequente possui inúmeras lojas, não sendo possível ao executado/agravante determinar o local para entrega do veículo. Reitera a validade da notificação extrajudicial como meio para afastar a própria mora. Conclui estar depositado o valor total devido, o qual inclui honorários de R$ 77.359,86. Aponta excesso de R$ 12.283,71. Requer seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada. Diz presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, os quais ensejam a concessão da tutela recursal pretendida. Ao final, pede: a) Seja o presente recurso recebido e distribuído à 1a Turma uma vez que está preventa para a apreciação da demanda em razão do julgamento da Apelação apreciada nos autos PJe 0703995- 10.2020.8.07.0001. b) A concessão de efeito suspensivo sobrestando a decisão ID 128638741 proferida pelo magistrado a quo, até o julgamento deste recurso, conforme razões acima delineadas, sob pena de dano de elevada monta ao Agravante. c) No mérito, requeremos a reforma da decisão ID 128638741 para reconhecer: (i) a validade da notificação extrajudicial; (ii) atribuir a mora da devolução do bem ao Agravado a partir do recebimento da notificação 31/07/2022; (iii) Reconhecer o excesso no cumprimento de sentença no montante total de R$ 12.283,71 d) Requer a condenação do Agravante em honorários sucumbenciais arbitrados sobre o valor do excesso. Preparo regular (Id 37341813). Na decisão catalogada ao Id 37511490 esta relatoria indeferiu o efeito suspensivo requerido, porque ausentes os pressupostos legais. A parte agravada apresentou contraminuta (Id 38467043). É o relato do necessário. A despeito da fase em que se encontra o presente procedimento recursal, em consulta ao feito na origem verifiquei que a empresa executada, ora agravante, adimpliu integralmente a obrigação, conforme se vê da decisão de Id 135648779 do processo de referência, tanto que sobrestado o processo até julgamento definitivo da ação originária n. 0703995-10.2020.8.07.0001, quando haverá de ser convertido o cumprimento provisório, em definitivo. Houve aquiescência do credor (Id 136802929 do processo de referência). Nesse contexto, em obediência à regra procedimental expressa nos arts. 9o e 10 do CPC, e com fundamento nos arts. 932, I, e 933, do mesmo diploma legal, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência para oportunizar à agravante que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a persistência de seu interesse no prosseguimento do recurso. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora